Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-86.2022.8.26.0264
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06).
Preliminares. Nulidade pela ausência de citação pessoal e de intimação pessoal da audiência de instrução e da r. sentença. Rejeição. Inexistência. Notificação pessoal do réu realizada nos termos da Lei no 11.343/06, restando cumprida a finalidade do ato. A defesa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06).
Preliminares. Nulidade pela ausência de citação pessoal e de intimação pessoal da audiência de instrução e da r. sentença. Rejeição. Inexistência. Notificação pessoal do réu realizada nos termos da Lei no 11.343/06, restando cumprida a finalidade do ato. A defesa foi devidamente intimada da audiência e da r. sentença, não tendo sido o réu encontrado nos endereços cadastrados.
Tese de quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Ausência de máculas nos procedimentos referentes à colheita das provas. Alegação genérica, sem a devida demonstração do suposto prejuízo causado ao réu.
Arguição de nulidade processual, pela obtenção de provas por meios ilícitos: violação de domicílio e busca pessoal ilegal. Não acolhimento. Policiais militares que agiram dentro da legalidade e munidos de fundadas razões (justa causa). Informações anteriores sobre a prática da traficância no local do crime. Visualização do réu no lugar indicado nas denúncias, em atitude objetivamente caracterizadora de fundada suspeita. Provas obtidas licitamente. Rejeição da matéria prefacial.
Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares que se coadunam com as demais provas. Ausência de motivação idônea para desacreditar das palavras dos agentes públicos. Réu que foi flagrado em local objeto de denúncias da ocorrência do comércio espúrio, na posse de porções de "crack" e dinheiro. Édito condenatório fundado em amplo conjunto probatório amealhado ao processo. Condenação mantida.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Penas-base fixadas nos patamares. Segunda fase. Sem alterações. Terceira fase. Incidência da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Erro material pela não aplicação de fração de aumento, em decorrência da majorante. Impossibilidade de correção, de ofício. Reconhecimento da minorante do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Manutenção, conquanto haja elementos suficientes da dedicação criminosa do réu, em razão da ausência de recurso do "Parquet". Diminuição de 1/2 nas penas que não comporta modificação. Ausência de teratologia ou ilegalidade na fração eleita. Réu, ademais, bastante beneficiado no caso concreto. Penas mantidas. Regime prisional aberto. Substituição da pena de reclusão por duas sanções restritivas de direitos.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
RECURSO DESPROVIDO.